Tribunal: TJDFT
Processo: 0747176-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747176-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, CEZAR AUGUSTO VIEIRA AGRAVADO: MARIA DE NAZARE RAMOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução fiscal n. 0002176-27.1993.8.07.0001 em que é executado o ESPÓLIO DE CEZAR AUGUSTO VIEIRA e outros, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade manejada, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARCOBRAS MATERIAIS DE CONSTUÇÃO LTDA e CEZAR AUGUSTO VIEIRA, na qual se busca o pagamento de crédito tributário referente a dívida de ICMS. Os corresponsáveis MARIA DE NAZARE RAMOS VIERA e ESPÓLIO DE AUGUSTO VIEIRA apresentaram Exceção de pré-executividade (ID 155316102), alegando, em síntese: a) a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário; b) ausência de requisitos legais da petição inicial e inexistência de certeza e liquidez da CDA, sob a alegação de que a inicial não veio acompanhada da CDA original; c) ilegitimidade passiva dos sócios por débitos de responsabilidade da pessoa jurídica, sob o argumento de que não incorreram em atos de excesso de poder ou infração à lei ou ao estatuto social. Nesse ponto, sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que não lhes foi dada a oportunidade de questionar a corresponsabilidade na seara administrativa. Ao final, pugnam pelo acolhimento da exceção de pré-executividade e condenação do exequente em honorários de advogado. Em sede de impugnação (ID 160038907), o Excepto alega que as questões suscitadas pela excipiente demandam ampla dilação probatória, não podendo ser ventilada em sede de exceção de pré-executividade, mas tão somente em sede de embargos à execução. Defende a ausência de vícios no título executivo fiscal (CDA), bem como a regularidade do procedimento administrativo de constituição, sob o argumento de que o crédito foi lançado por homologação, o que dispensaria a intimação. Por fim, defende a inocorrência de prescrição intercorrente, sob a alegação de que não houve inércia do exequente, mas sim demora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Por fim, pugna pela rejeição da exceção de pré-executividade. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393 do STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Inicialmente, em relação à alegação de ausência de requisitos legais da inicial em decorrência da nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) por suposta ausência de indicação de todos os corresponsáveis tributários, origem, natureza e fundamento legal da cobrança, é importante destacar quea CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao executado provar a suas alegações. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal, por meio da Certidão de Ajuizamento no 0007358601 (ID 97522935, pág. 1) foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. A despeito da presunção de legitimidade do título executivo, ao analisar a cópia do processo administrativo fiscal juntado no ID 155316106, observo que naqueles autos não consta a notificação dos corresponsáveis tributários, mas tão somente da devedora principal (pág. 51). De plano, é importante destacar que, embora conste na CDA os nomes dos corresponsáveis tributários, tal fato não supre a necessidade de que a estes tenha sido oportunizada a possibilidade de defesa no âmbito administrativo, antes da constituição definitiva do débito. Desse modo, entendo que o processo administrativo fiscal não garantiu o efetivo direito de defesa aos sócios da sociedade empresária devedora, ao deixar de intimá-los sobre a atribuição de corresponsabilidade pelo pagamento dos débitos fiscais da empresa. Desse modo, concluo que a inclusão dos sócios no polo passivo da presente execução mostra-se indevida, em razão do flagrante cerceamento de defesa na fase de constituição administrativa do débito. Por essa razão, não há que se admitir o prosseguimento de execução fiscal em face de partes que não tiveram a oportunidade de questionar a corresponsabilidade no âmbito administrativo. Quanto ao mais,a simples condição desócionão enseja ao reconhecimento automático da responsabilidade tributária, pois é necessário que estejam presentes os requisitos previstos noart. 135 do Tributário Nacional. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio TJDFT sobre o tema: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃOFISCAL. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO.CERCEAMENTODEDEFESANO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVOFISCAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 135, CAPUT, CTN. AUSÊNCIA DE PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ocorrecerceamentodedefesaquando o ex-sócioda empresa, incluído como co-responsável tributário na Certidão da Dívida Ativa, não foi notificado para defender-se no prévio procedimento administrativo que apurou o débito exequendo. 2 - Reconhecida a nulidade com relação ao ex-sócioindicado como co-responsável tributário na CDA, deve ser excluído do polo passivo daExecuçãoFiscal, a qual prossegue em relação aos demais devedores. 3 - Não há excesso no valor dos honorários de sucumbência arbitrados contra a Fazenda Pública quando observadas as balizas do art. 20, § 4o, do CPC. Apelação Cível desprovida.. (Acórdão 767727, 20110111037986APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/03/2014, publicado no PJe: 18/03/2014) (Ressalvam-se os grifos) EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE.EXECUÇÃOFISCAL. ICMS. LANÇAMENTO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DOS CORRESPONSÁVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Ausente a devida notificação, anteriormente à constituição do débito, inviabilizando-se adefesado contribuinte em sede administrativa, há manifestocerceamentodedefesa, eivando de nulidade o lançamento tributário, bem como a certidão de dívida ativa que embasa aexecuçãofiscal. - A intimação por edital é permitida apenas quando o contribuinte encontrar-se em lugar incerto e não sabido. - Não sendo os corresponsáveis regularmente citados para se defenderem no procedimento administrativo, seus nomes sequer poderiam constar da certidão de dívida ativa, mostrando-se patente a ilegitimidade dos sócios para figurar no polo passivo daexecuçãofiscal. - Ademais, a simples condição desócionão enseja responsabilidade tributária, a qual, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, apenas tem lugar quando seus atos tenham sido praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. - O não recolhimento de tributos, por si só, não rende ensejo à responsabilidade pessoal dosóciocom poderes de administração, em virtude de não caracterizar infração legal. - A norma que determina o modo de fixação dos honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, impõe que a remuneração do advogado seja fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, não vinculando o arbitramento em percentuais fixados no § 3o do artigo 20 do CPC. - Recursos desprovidos. Unânime. (Acórdão 694971, 19980110441192APC, Relator: CESAR LOYOLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/07/2013, publicado no PJe: 24/07/2013) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse fato, a presente ação deve ser extinta tão somente em face dos Corresponsáveis CEZAR AUGUSTO VIEIRA (ESPÓLIO), MARIA DE NAZARE RAMOS VIEIRA e WALDEMIR CORTE ALVES, diante da ausência de notificação nos autos do processo administrativo fiscal. Em relação à alegação de nulidade da CDA, verifico que os requisitos legais estão presentes no título e podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor. Além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Desse modo, não tendo os Excipientes apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade do título executivo como um todo. Desse modo, ante a ausência de suporte probatório das alegações suscitadas acima, não há como ser reconhecida a nulidade da CDA, diante da necessária dilação probatória é inadmissível a análise dos referidos temas pela via estreita da exceção de pré-executividade. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, observo que aos 30/03/2016 transitou em julgado acórdão proferido pelo Egrégio TJDFT nos julgamento da Apelação Cível no 0002176-27.1993.8.07.0001, pelo qual foi reformada a sentença anterior que havia decretado a prescrição intercorrente do crédito tributário e, em atro contínuo determinou o prosseguimento da presente execução (ID 97522935, págs. 306-333). Assim, em 15/07/2016 o Exequente teve ciência do referido acórdão (pág. 34), razão pela qual não há que se falar em prescrição do crédito tributário até aquele momento. Posteriormente, aos 24/08/2016 o Exequente requereu a penhora de ativos financeiros pertencentes aos devedores (ID 97522935, pág. 335). Os autos foram conclusos ao juízo em 30/08/2016 (pág. 337), porém, o requerimento fazendário não chegou a ser analisado pelo juízo originário. Aos 16/08/2018 os autos foram novamente conclusos (pág. 346), porém, em seguida os autos foram paralisados por 3 (três) anos, em razão do procedimento de digitalização. Assim, somente voltaram a sofrer movimentação aos 14/07/2021 (ID 97522914). Em seguida, por meio da decisão proferida em 28/08/2021, os autos foram redistribuídos a este juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, em decorrência da criação de unidade judiciária (ID 101657578). Assim, aos 12/03/2023 os Excipientes apresentaram exceção de pré-executividade, razão pela qual os autos vieram conclusos para decisão. Ora, os fatos acima elencados evidenciam a demora/ausência de prestação jurisdicional por parte do Juízo, configurando-se, assim, falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Firme neste entendimento, não há falar-se em prescrição do crédito tributário, conforme arguição do Excipiente. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade para RECONHECER a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis CEZAR AUGUSTO VIEIRA (ESPÓLIO), MARIA DE NAZARE RAMOS VIEIRA e WALDEMIR CORTE ALVES e DETERMINAR o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos em relação à sociedade empresária MARCOBRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ante a inocorrência de prescrição do crédito tributário. Condeno o Exequente no pagamento da verba honorária em favor dos Excipientes MARIA DE NAZARÉ RAMO VIEIRA e ESPÓLIO DE CEZAER AUGUSTO VIEIRA, que fixo, diante do proveito econômico obtido, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, devendo, se o caso, ser atendido o escalonamento previsto nos incisos do referido parágrafo 3o, no mínimo legal em cada faixa. Ainda fundamento a fixação dos honorários no Tema 1076 do STJ, cuja tese foi firmada no julgamento do Recurso Especial 1850512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE o Exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Cumpra-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 53061094), o ente distrital exequente, ora agravante, pleiteia seja concedido o efeito suspensivo, a fim de “sustar os efeitos da decisão vergastada, até a decisão final do presente recurso” (p. 36). Argumenta não ser cabível a Exceção de Pré-Executividade no feito de origem, “posto na tal medida não se presta à discussão acerca da ilegalidade de parte, porquanto a estreita via da Exceção não permite a discussão pretendida pelo Executada, posto que é necessário a dilação probatória para tanto”, porquanto há necessidade de dilação probatória para se perquirir acerca da ilegitimidade de parte. Cita Súmula 393 do STJ. Acrescenta que é entendimento sedimentado do STJ de que se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN; bem como fixou que “o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida por meio de embargos, e não via exceção de pré-executividade”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, concernente na patente plausibilidade do direito alegado que conta com o amparo da jurisprudência do TJDFT (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, “porquanto pode ser iniciada a execução de honorários em face do Distrito Federal, com a manifesta ocorrência de prejuízo” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que, de fato, conforme bem pontuou o magistrado a quo, na cópia do processo administrativo fiscal juntado no ID 155316106 (processo de origem) não consta a notificação dos corresponsáveis, CEZAR AUGUSTO VIEIRA (ESPÓLIO), MARIA DE NAZARE RAMOS VIEIRA e WALDEMIR CORTE ALVES, mas tão somente da devedora principal, MARCOBRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. É cediço que a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado, ou seja, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade, como ocorreu na hipótese, eis que com a Exceção de Pré-Executividade já veio juntado Processo Administrativo n. 040-009.111/91, de 11/06/1992, que demonstra não ter havido a notificação dos corresponsáveis tributários como era devido (ID 155316106 dos autos de origem). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator